Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIOS. READEQUAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. REQUISITOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. VALORAÇÃO.

I - A Lei 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em caso de inadimplência, mas prevê os requisitos necessários para tanto, art. 13, inc. II.

II - Na demanda em exame, a ré não comprovou a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde dos autores, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências legais e ainda houve a imposição de obrigação manifestamente excessiva ao consumidor, que solicitou a exclusão de beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial, no entanto, a mensalidade veio sem qualquer abatimento de valores.

III - Comprovado o pagamento de despesas hospitalares no período em que o contrato de plano de saúde deveria estar ativo, impõe-se restituir o valor despendido.

IV - O cancelamento indevido do plano de saúde dos autores enquanto eles necessitaram de tratamento médico de emergência lhes geraram ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando, inequivocamente, o estado psíquico e emocional, configurado, portanto, o dano moral.

V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

VI – Apelação desprovida.